Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CUSTAS DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do descumprimento à determinação de emenda a inicial. 1.1. No apelo interposto, o exequente pede a reforma da sentença exclusivamente visando afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais, pois entende que o descumprimento do recolhimento das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC), motivo pelo qual não poderia arcar com o pagamento das custas do processo.
2. Ao contrário do que afirma o apelante, a extinção do feito não decorreu em razão do descumprimento do recolhimento das custas iniciais, o que levaria ao cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). 2.1. No caso, o magistrado determinou que o exequente emendasse a inicial para juntar ao feito “a certidão da matrícula do imóvel”, tendo ainda indeferido a concessão da gratuidade de justiça requerida. 2.2. Assim, considerando que o processo fora extinto em decorrência do não cumprimento à determinação de emenda (Art. 321 do CPC), deve a parte autora responder pelas custas do processo, especialmente quando indeferida a gratuidade de justiça.
3. Recurso improvido.